Tribunal: TJDFT
Processo: 0753958-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753958-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO, cujo objetivo é a soltura do paciente KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS, preso em flagrante em 28/11/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0752057-42.2024.8.07.0001). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID. 219341527 dos autos de origem). Na ocasião, a Magistrada converteu o flagrante em preventiva com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse contexto, a impetrante se insurge, aduzindo a ausência de justa causa para a prisão preventiva, que não teria se baseado em elementos concretos que indicassem o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou associação criminosa. Acrescenta que a decisão impugnada não tem fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente é primário, estudante, trabalhador e possui residência fixa, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas. Requer seja deferida a liminar para expedir alvará de soltura. No mérito, seja a ordem definitivamente concedida para assegurar a liberdade provisória do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaque-se que, malgrado o habeas corpus possua como processo de referência os autos n. 0752057-42.2024.8.07.0001, a impetrante anexou documentação relativa a feito diverso (autos n. 0744786-79.2024.8.07.0001), no bojo do qual o paciente foi, inclusive, colocado em liberdade. Não obstante, tendo em vista que os autos de origem são eletrônicos, procede-se com a análise do pedido liminar. Pois bem. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pela Ocorrência Policial n. 15.300/2024-15a DP, Inquérito Policial n. 779/2024-15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 1.073/2024 (ID. 219090225 dos autos de origem) e Laudo de Perícia Criminal n. 76.415/2024 - Exame Preliminar (ID. 219090236 dos autos de origem). Conforme se extrai do Laudo Preliminar, foram submetidos a exame os seguintes materiais: i) item 1 – 27 porções de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 75,15g (resultado sugestivo da presença de THC); ii) item 2 – 5 porções de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 39,70g (resultado sugestivo da presença de THC); e, iii) item 4 – 1 porção de vegetal pardo-esverdeado com massa líquida de 0,74g (resultado sugestivo da presença de THC). O total apreendido perfaz a quantidade de 115,59g de substância de uso proscrito (maconha). Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 219341527 dos autos de origem): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 219090236, comprovando que, com os autuados, foram encontrados maconha e cocaína porcionadas. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista as drogas encontradas com eles, que conferem ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de maconha e cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas [...] Ou seja, a quantidade de drogas encontradas na posse dos autuados, bem como o histórico de passagens que ambos ostentam perante a Justiça, justificam a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, filho de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e de MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA OLIVEIRA, nascido em 02/01/1985 e de KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS, filho de PAULO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e de SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS, nascido em 30/07/2006, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a existência de anotações criminais e infracionais anteriores, o que denota a sua persistência na seara delitiva. Segundo consta dos autos n. 0744786-79.2024.8.07.0001, o paciente foi preso em flagrante há pouco mais de dois meses (15/10/2024) pela suposta prática do mesmo delito apurado nos autos de origem (tráfico de drogas). Naquela oportunidade, em audiência de custódia, foi-lhe deferida a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas (ID. 67395050 – fls. 3/6), o que não foi suficiente para impedir o seu envolvimento em episódios criminosos. Ademais, consta da FAP anexada ao ID. 67422983 que o beneficiário do writ também possui passagens pelo sistema de justiça infracional por atos equiparados aos crimes de receptação e tráfico de drogas, havendo registro inclusive deste ano. Trata-se, portanto, de justificativa concernente à vida pregressa do paciente e que constitui fundamento hábil a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, ainda que tecnicamente primário, o implicado, ostenta múltiplos registros de passagens pelo sistema de justiça enquanto adolescente, além de recente prisão em flagrante pelo mesmo crime, evidenciando o risco concreto de reiteração. Sobre a questão, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). De mais a mais, relembre-se que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não ficou demonstrada, neste momento processual, a sua adequação e suficiência, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator